Tribunal: TJSP
Processo: 1010681-83.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte rodoviário de carga. Ação regressiva proposta por seguradora contra transportadora. Dano na carga transportada por molhadura e oxidação. Existência de cláusula de isenção de direito de regresso (DDR). Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Seguradora autora que não comprovou a exclusão do sinistro em cotejo da aplicação da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de transporte rodoviário de carga. Ação regressiva proposta por seguradora contra transportadora. Dano na carga transportada por molhadura e oxidação. Existência de cláusula de isenção de direito de regresso (DDR). Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Seguradora autora que não comprovou a exclusão do sinistro em cotejo da aplicação da cláusula DDR. Circunstância, ademais, de que não resultou configurada falta grave cometida pela transportadora ou por seus prepostos. Parte ativa que não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I). Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida (RI, 252). Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.